Tribunal: TJMT
Processo: 1000434-27.2023.8.11.0052
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000434-27.2023.8.11.0052
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), RENATO MAGOSSO - CPF: 009.944.101-23 (RECORRIDO), AMOS MEDEIROS DOS SANTOS - CPF: 957.717.271-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Márcia Borges S.C.Furlan, promotora de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o 1000434-27.2023.8.11.0052

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.o 1000434-27.2023.8.11.0052

Recorrente:
Estado de Mato Grosso

Recorrido:

Renato Magosso

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
FAZENDA PÚBLICA –
REMOÇÃO A PEDIDO
-
ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE DO FILHO
–
EXCEPCIONALIDADE
CONFIGURADA

-
GARANTIA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA AMPARADA NA UNIDADE FAMILIAR -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Uma vez demonstrado no caso concreto a necessidade de remoção para a cidade onde reside seus familiares, quais sejam, seu filho (menor impúbere) por motivo de cuidados com a saúde e acompanhamento familiar, o indeferimento da remoção afrontaria a garantia constitucional de proteção à infância amparada na unidade familiar.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1000434-27.2023.8.11.0052

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.o 1000434-27.2023.8.11.0052

Recorrente:
Estado de Mato Grosso

Recorrido:

Renato Magosso

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Estado de Mato Grosso.

Ação:
de Obrigação de Fazer.

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Rio Branco-MT.

Sentença (Id.

190732086
)
:
julgou procedente

o pedido autoral,
determinando a remoção do servidor para a Unidade Prisional de Mirassol D’Oeste- MT.

Recurso Cível Inominado
(Id.
190732088

)
:
o recorrente requer a
reforma da sentença de origem, a fim de julgar totalmente improcedente o pedido autoral. Sustenta que o ato de transferência é uma conduta administrativa discricionária, autorizada pelo ordenamento jurídico quando preenchidos certos requisitos além de presente o interesse público.

Contrarrazões (Id.

190732093
): pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o 1000434-27.2023.8.11.0052

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.o 1000434-27.2023.8.11.0052

Recorrente:
Estado de Mato Grosso

Recorrido:

Renato Magosso

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta por
Renato Magosso
,

em face do
Estado de Mato Grosso
, objetivando remoção de sua atividade como policial penal de Colniza, onde tomou posse em 2022, para Mirassol D’Oeste-MT, com a finalidade de realizar o acompanhamento com psicóloga, fonoaudióloga e terapeita ocupacional de seu filho – autista- que realiza tratamento nas cidades de Cáceres e Cuiabá-MT, bem como para permanecer o mais próximo possível da família, indicando que sua esposa foi nomeada servidora pública no município de Lambari D’Oeste-MT, para exercer o cargo de Secretaria Municipal de Saúde.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrido prestou o concurso para as vagas disponíveis na Cadeia Pública de Rio Branco-MT, contudo, após homologação do certame, em novembro de 2019, a Cadeia Pública de Rio Branco-MT foi fechada, sendo os servidores custodiados transferidos para a Cadeia Pública de Mirassol D’Oeste/MT.

Relata que em 2022 foi convocado para tomar posse no cargo de policial penal, com lotação na cidade de Colniza, há 924 km de distância de Lambari D’Oeste/MT, mesmo tendo sido aprovado na Cadeia Pública de Rio Branco/MT. Informa que administrativamente não obteve êxito na remoção, sob a justificativa de que só seria possível mediante permuta ou substituição.

O Estado de Mato Grosso defende que a remoção deve se dar ao interesse da Administração e do serviço público, sob o risco de sobreposição do direito privado ao interesse público, contrariando os preceitos basilares de direito administrativo.

A Constituição Federal traz como fundamento da República insculpido já no Artigo 1o a dignidade da pessoa humana, bem como consagra a família como base da sociedade e em seu artigo 226, reconheceu a família, garantindo atenção especial do Estado.

Desse modo, permite-se ao Poder Judiciário enfrentar a questão e aferir a observância das regras inerentes ao regime jurídico administrativo.

É cediço que a remoção a pedido do servidor não é um ato administrativo vinculado, mas sim discricionário da Administração Pública, visto envolver um juízo de conveniência e oportunidade, não podendo o Poder Judiciário adentrar em tal seara, sob pena de ferir o mérito administrativo.

Entretanto, in casu,
há particularidades e especificidades que vão ao encontro com preceitos constitucionais, em destaque, o da dignidade da pessoa humana.
Assim, comprovado estado de saúde do dependente, por junta médica especializada, a questão é objetiva e independe do interesse da Administração.

Registre-se que:
A remoção por motivo de saúde do servidor - ou de seu cônjuge, companheiro ou dependente que conste de seu assentamento funcional - não se sujeita ao interesse da Administração. Precedente do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.

ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ART. 36, III DA LEI 8.112/90. GENITOR EM ESTADO GRAVE DE SAÚDE. PREENCHIDOS OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE DO SERVIDOR OU DE SEUS DEPENDENTES, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO NO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE REMOÇÃO. A DEPENDÊNCIA FAMILIAR NÃO PODE SE RESTRINGIR TÃO SOMENTE A FATORES ECONÔMICOS. GARANTIA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE E À FAMÍLIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor do art. 36 da Lei 8.112/90, nas hipóteses dos incisos I e II do art. 36 da Lei 8.112/90, a concessão de remoção é ato discricionário da Administração, ao passo que, nos casos enquadrados no inciso III, o instituto passa a ser direito subjetivo do Servidor, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos, a Administração tem o dever jurídico de promover o deslocamento horizontal do Servidor dentro do mesmo quadro de pessoal. No caso em tela, o Tribunal de origem, com base no acervo probatório dos autos, reconheceu que o genitor do recorrente é portador de neoplasia maligna do cérebro, necessitando dos cuidados e acompanhamento de seu único filho homem. 2. Assim, comprovado estado de saúde do dependente por junta médica, a questão é objetiva e independe do interesse da Administração. Precedentes do STJ. No tocante à comprovação da dependência, o Tribunal de origem reconheceu o preenchimento do requisito legal, ao fundamento de que a dependência a ser observada em casos de doença de familiares, não pode ser vista apenas sob o enfoque econômico, devendo-se levar em conta a gravidade da doença, que exige acompanhamento, além do sofrimento psico-emocional que envolve quadros dessa gravidade. 3. Não se pode desconsiderar, na análise de situação como essa, que a família goza de especial proteção do estado, tendo os filhos maiores o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade (art. 229, Constituição Federal). O Poder Público tem, portanto, o dever político-constitucional impostergável de proteger a família e o direito à saúde, bens jurídicos constitucionalmente tutelados e consectário lógico do direito à vida, qualquer que seja a dimensão institucional em que atue, mormente na qualidade de empregador. 4. Agravo Regimental desprovido.(STJ - AgRg no REsp: 1467669 RN 2014/0175049-6, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 06/11/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2014)”

Da análise detida dos autos, verifica-se que restou comprovada a necessidade de tratamento de saúde contínua do filho, que diagnosticado com autismo, necessita de acompanhamento frequente com equipe multidisciplinar, com psicóloga ABA 10hotas/semana, fonoaudióloga ABA 2x/semana, terapia ocupacional com integração sensorial 2x/semana.

Constata-se no laudo médico que a carga horária estipulada para o paciente fica limitada devido as questões de deslocamento do município de origem e que os profissionais da saúde são fundamentais e imprescindíveis para o tratamento do filho do recorrido, sendo a única forma de estimulação para o seu melhor desenvolvimento. (Id.116843584).

Além disso, a necessidade de permanência da família do servidor na região em que residem (polo de Cáceres), está somada a impossibilidade momentânea da esposa do recorrido em mudar-se para outra “cidade polo”, eis que investida em cargo público, ainda que precário, como faz prova a Portaria de nomeação gravada no Id. 116843577.

Por fim,
constata-se que o recorrido não tentou burlar o certame, valendo-se de uma aprovação em local aleatório para posteriormente solicitar sua remoção, eis que aprovado para preencher vaga, inicialmente, em local muito próximo da residência de sua família, portanto, a manutenção da sentença de origem é medida que se impõe

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal:

“REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — PEDIDO DE REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE DE FILHO MENOR IMPÚBERE E GENITOR PESSOA IDOSA — INDEFERIMENTO — ILEGALIDADE — GARANTIA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA AMPARADA NA UNIDADE FAMILIAR — OBSERVÂNCIA — DIREITO LÍQUIDO E CERTO — DEMONSTRAÇÃO — SEGURANÇA CONCEDIDA — SENTENÇA RATIFICADA. Uma vez demonstrado no caso concreto a necessidade de remoção para a cidade onde reside seus familiares, quais sejam, seu filho (menor impúbere) e seu genitor (idoso) por motivo de cuidados com a saúde de ambos e acompanhamento familiar, a interpretação restritiva dos artigos 10 e 11 da Lei Estadual no 8.275/2004 afrontaria não só a finalidade dos dispositivos legais, como também a garantia constitucional de proteção à infância amparada na unidade familiar. Comprovadas a necessidade de remoção para o Município onde reside seu filho menor impúbere e seu genitor, pessoa idosa, bem como a enfermidade que acomete ambos, e a necessidade do seu acompanhamento, a concessão da segurança é medida que se impõe. (TJ-MT 00495157320158110041 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 21/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/06/2021).”

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade.

face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da corrigido da causa.

Deixo de condenar o Recorrente Município de Alto Garças ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2024